Tribunal: TJDFT
Processo: 0740130-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740130-24.2020.8.07.0000 RECORRENTE: A. A. M. I. S. A. RECORRIDO: F. V. G. REPRESENTANTE LEGAL: F. R. V. G. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. REVISÃO DE MULTA COMINATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DE MULTA FIXADA EM PATAMAR RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de revisão do valor da multa cominatória aplicada à demandada, ora recorrente. 2. A multa cominatória reveste-se de caráter persuasivo e deve servir como meio de evitar que o devedor descumpra a obrigação que lhe é imposta por meio de decisão judicial. 2.1. A razoabilidade do valor da multa deve ser avaliada em relação ao próprio momento em que é fixada. Caso contrário, o caráter coercitivo da multa seria esvaziado. Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 3. A revisão do valor da multa não deve ser admitida, no caso, pois a recorrente é sociedade anônima de elevado porte econômico, teve conhecimento antecipado de todo o ônus financeiro que lhe seria imposto em caso de descumprimento da obrigação e, ainda assim, preferiu não cumprir a decisão judicial. 3.1. A multa em concreto foi fixada em patamar razoável, tendo sido, ainda, limitada a valor máximo. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acordão impugnado encerrou violação ao artigo 537, caput, e § 1o, do CPC, sustentando que a condenação ao pagamento de astreintes que ultrapassam R$ 100.000,00 (cem mil reais) fere os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID. 27509762 - Pág. 9). Em sede de contrarrazões, o recorrido formula pedido de publicação exclusiva em nome do advogado FELIPE DE ALMEIDA RAMOS BAYMA SOUSA, OAB/DF 25.515 (ID. 28313613 - Pág. 14). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 537, caput, e § 1o, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal (revisão do quantum fixado a título de astreintes) demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID. 27509762 - Pág. 9). E, do recorrido, de forma exclusiva, em nome do advogado FELIPE DE ALMEIDA RAMOS BAYMA SOUSA, OAB/DF 25.515 (ID. 28313613 - Pág. 14). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016